Tribunal: TJBA
Processo: 8008550-56.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008550-56.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: FAUSTINO ANTONIO DE ARAUJO

Advogado(s)
:

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência dos requisitos legais exigidos pelo art. 300 do CPC. O embargante sustenta que o julgado teria incorrido em omissão ao não considerar a natureza consumerista da relação jurídica e a condição de pessoa idosa do recorrente.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia consiste em verificar a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC, especialmente no tocante à análise dos pressupostos da tutela de urgência em relação à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à condição pessoal do embargante.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, analisando os requisitos para a concessão da tutela provisória.

4.
A condição de consumidor e de pessoa idosa, embora relevantes sob o ponto de vista material, não afastam a necessidade de demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora para o deferimento da medida de urgência.

5.
A instrução probatória e a inversão do ônus da prova são matérias reservadas ao mérito da ação principal, não sendo objeto de cognição aprofundada em sede de agravo de instrumento.

6.
Os embargos, na realidade, buscam rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. A natureza consumerista da relação jurídica e a condição pessoal do recorrente não dispensam a demonstração dos requisitos legais da tutela provisória de urgência.”

Dispositivo legal relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

n
o AGRAVO DE INSTRUMENTO
8008550-56.2025.8.05.0000
,
em que
é
e
mbargante
F
A
USTINO ANTONIO DE ARAÚJO
e embargado
B
A
NCO BMG S/A
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEIT
AR
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

D
es
.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA